Tribunal: STF
Processo: RE 497049
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial interposto concomitantemente ao extraordinário. Artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso de agravo interposto contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial. Competência daquela Corte. Esgotamento da jurisdição. Posterior análise do recurso extraordinário.



    1. Nos termos do art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil, cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar recurso de agravo interposto contra decisão proferida no recurso especial.



    2. Somente após o esgotamento da jurisdição naquela Corte o recurso extraordinário deverá ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.